Tribunal: TJMT
Processo: 1021641-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1021641-49.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARAPUTANGA/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Marco Tulio Soares Teixeira
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Marco Tulio Soares Teixeira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante à suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; artigos 180, caput e § 1o, do Código Penal; e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
Em síntese, a impetrante relata que inexiste assinatura do paciente nos termos de interrogatórios e nota de culpa, motivo pelo qual a prisão deve ser considerada ilegal e deve ser relaxada.
Além disso, ressalta que são insuficientes, inidôneos e genéricos os fundamentos invocados pelo juiz de primeiro grau para decretar o claustro cautelar. Realça que foram “(...) inseridos todos os flagrados, indistintamente, na mesma conjuntura circunstancial, sem maiores informações sobre a individualização de condutas” (id. 62430492, p. 09)
Assim, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, no que toca a suposta nulidade contida no auto de prisão em flagrante do paciente, diante da inexistência de sua assinatura nos termos de interrogatórios e nota de culpa, assim se manifestou o juízo de primeiro grau:
“Malgrado, as defesas dos autuados MARCO TULIO e DOUGLAS tenham alegado a inobservância do art. 304 do CPP, vejo que se trata de mera formalidade que não contamina o procedimento investigativo, pois, como pode ser observado, os autos são eletrônicos, não havendo até o momento sistema de coleta de biometria.
Ademais, fora certificado pela escrivã de polícia, que todas as peças do auto de prisão em flagrante são autenticas e possuem via física assinada e arquivada da delegacia de polícia local (ID 41342493).
Cabe ressaltar que os escrivães de polícia possuem fé pública, ou seja, suas certidões são havidas por verdadeiras, até que o contrário seja provado.
Por fim, ficou consignada a presença de advogados no interrogatório dos 03 (três) conduzidos à Delegacia de Polícia.
Destarte, verifica-se, portanto, que não há vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual homologo o presente auto (...)” (id. 62450973, p. 27/28).
Com efeito, como bem enfatizou o magistrado, a ausência de assinatura do pretenso beneficiário no auto de prisão em flagrante se trata de mera irregularidade administrativa e, além disso, justifica-se no fato de ter sido realizado de forma eletrônica. Ademais, consta no referido auto a assinatura digital da autoridade policial, que possui fé pública, não tendo esse atributo sido desconstituído pela impetrante.
A propósito, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em prisão preventiva por entender estarem presentes os requisitos autorizadores do art. 312 e 313 do CPP, constituindo, portanto, novo título judicial que torna irremediavelmente prejudicada a impetração.
Nesse sentido, nos termos do Enunciado Orientativo n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em preventiva”.
Seja como for, analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de Marco Tulio Soares Teixeira foi convertida em preventiva em 16.10.2020, porque, em tese, o paciente teria praticado os crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; artigos 180, caput e § 1o, do Código Penal; e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
Segundo consta, durante o trabalho junto à Agência Regional de Inteligência, policiais militares receberam diversas informações de que Penha Elizabeth Zagotto Monteiro, Natan Pereira Monteiro e José Roberto Zagotto estariam gerenciando o tráfico de drogas da facção Comando Vermelho na cidade de Araputanga/MT, tendo sido fornecido o endereço do lugar que funcionava como “cofre” da organização criminosa. Durante a vigilância, os agentes avistaram Natan indo até o local supracitado e, logo em seguida, saindo com 02 (dois) invólucros de tamanho grande, aparentando ser material entorpecente.
Os policiais foram em direção a Natan que, ao avistar a equipe, saiu correndo para dentro de sua residência gritando “vaza, vaza, é os homem”. Ao adentrarem à residência, os agentes avistaram Marco Tulio, o qual desobedeceu às ordens dos policiais e tentou correr com as mãos na cintura. Na oportunidade, também foram detidos Natan, Douglas Pereira Monteiro e Clésio de Oliveira Cabral.
Após buscas no interior do local e na construção que fica em frente, foram localizados grande quantidade de entorpecente, 03 (três) revólveres, veículos, bem como outros objetos com suspeita de serem produtos de crime. Ainda, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, a proprietária da Joalheria Calaçara compareceu na Delegacia e reconheceu as alianças e alguns relógios apreendidos como sendo alguns dos objetos roubados de seu estabelecimento.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) verifico que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos; da existência de apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, 2 (duas) balanças de precisão e 2 (duas) agendas com diversas anotações referentes ao tráfico; 03 (três) armas de fogo encontradas no local; indícios da associação para a prática de crimes, conforme relatório policial n. 506/2020 (ID 41342245); e o reconhecimento de uma vítima de bem relacionado ao delito de roubo em uma relojoaria.
Ademais, denota-se a gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos autuados, visto que durante a abordagem teriam reagido à atuação policial, em posse de arma de fogo, não obedecendo às ordens, de acordo com o narrado no boletim de ocorrência n. 2020.248603 (ID 41342243).
Portanto, ficou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar as atividades criminosas e garantir a ordem pública” (id. 62450973, p. 30).
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (IUJ 101532/2015).
Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada